Tribunal: TJSP
Processo: 1015646-45.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Compra e venda. Responsabilidade civil por defeito no produto. Ação reparatória por danos materiais e morais. Autora que adquiriu produto defeituoso, que se rasgou durante sua utilização, expondo-a a constrangimento e humilhação pública. Configuração de dano moral passível de reparação, tendo em vista o sofrimento psicológico e emocional causado pela falha do produto, que resultou em situação

Ementa:
Compra e venda. Responsabilidade civil por defeito no produto. Ação reparatória por danos materiais e morais. Autora que adquiriu produto defeituoso, que se rasgou durante sua utilização, expondo-a a constrangimento e humilhação pública. Configuração de dano moral passível de reparação, tendo em vista o sofrimento psicológico e emocional causado pela falha do produto, que resultou em situação vexatória para a autora. Valor da indenização por danos morais que foi fixado em quantia adequada (R$1.000,00), considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da reparação. Restituição parcial do valor pago pela consumidora, sem atualização monetária. Descumprimento do previsto no art. 18, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Atualização monetária do valor restituído que deve incidir desde a data da compra até a efetiva devolução.

Recurso parcialmente provido.